Tribunal: TJDFT
Processo: 0738597-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738597-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FGD CONSTRUCAO E REFORMA LTDA, FILIPE SOARES DOS SANTOS DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão (id. 247535071, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra FGD CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados para pesquisa de bens em nome do devedor. Para concessão da tutela antecipada recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 300 e 1.019, inc. I, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 10 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora